Tribunal: TRF3
Processo: 5010122-08.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
399/549)

5010122-08.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010122-08.2021.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAIMUNDO NONATO ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO VÁLIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, mediante reconhecimento de atividade especial exercida pelo autor como cobrador de ônibus, com exposição habitual e permanente ao agente físico vibração de corpo inteiro. O embargante sustenta omissões quanto ao sobrestamento do feito à luz do Tema 1.124 do STJ, à ausência de interesse de agir em razão da juntada de prova em juízo, ao termo inicial dos efeitos financeiros, aos honorários advocatícios e aos critérios de correção monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao interesse de agir e à incidência do Tema 1.124 do STJ; (ii) estabelecer se, embora presente o interesse processual, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à DER ou apenas à citação válida, diante da produção de prova essencial em juízo; (iii) determinar os critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora no cumprimento do julgado, inclusive após a superveniência da EC no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à simples rediscussão do mérito já apreciado.

A exposição ocupacional a vibração de corpo inteiro não se restringe, para fins previdenciários, aos trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, pois as normas regulamentares que indicam agentes nocivos e atividades especiais têm caráter exemplificativo, conforme a orientação firmada no Tema 534 do STJ e na Súmula 198 do TFR.

A atividade de cobrador ou motorista de ônibus pode ser reconhecida como especial quando a prova técnica demonstrar, de forma quantitativa e segundo a metodologia aplicável ao período laborado, exposição habitual e permanente a vibração acima dos limites de tolerância.

A perícia judicial produzida nos autos comprova que o autor, no exercício da função de cobrador, esteve exposto de forma habitual e permanente à vibração acima de 0,86 m/s2, circunstância suficiente para manter o reconhecimento da especialidade do período controvertido.

O interesse de agir está configurado porque os mesmos fatos, pedidos e elementos essenciais foram submetidos ao processo administrativo, não se tratando de indeferimento forçado nem de desídia do segurado.

O INSS descumpre o dever de cooperação administrativa quando indefere o benefício sem oportunizar a complementação da instrução probatória, apesar da insuficiência documental e dos requerimentos formulados pelo segurado.

Ainda que presente o interesse processual, os efeitos financeiros do benefício não retroagem à DER quando o reconhecimento do direito depende de prova essencial produzida exclusivamente em juízo, hipótese enquadrada no item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Nessas circunstâncias, a DIB permanece vinculada ao momento em que preenchidos os requisitos do benefício, mas os efeitos financeiros da condenação devem retroagir apenas à data da citação válida do INSS.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

A integração do julgado corrige as omissões apontadas sem modificar o resultado principal do julgamento, que mantém a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010122-08.2021.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

APELADO: RAIMUNDO NONATO ANDRADE

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. acórdão que negou provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 344614143):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA/CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTE NOCIVO VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. PERÍODOS ESPECIAIS RECONHECIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO DESDE A DER. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS contra sentença que reconheceu a especialidade do período laborado pelo autor entre 02/05/1990 e 13/08/2014, na empresa São Luiz Viação Ltda., e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 01/11/2019. O INSS suscita: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) necessidade de remessa necessária; (iii) impossibilidade de enquadramento especial por categoria; (iv) inexistência de exposição a agentes nocivos (ruído, vibração e calor); (v) impossibilidade de reconhecer penosidade; (vi) impossibilidade de conversão de tempo especial após EC 103/2019; (vii) alteração dos efeitos financeiros; (viii) redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para o reconhecimento da atividade especial nos períodos indicados;

(ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida quanto à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e aos consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é afastada porque a sentença não contém condenação líquida superior a mil salários-mínimos, nos termos do CPC, art. 496, §3o, I .

A preliminar de nulidade não subsiste, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente, sendo irrelevante eventual divergência entre a tese jurídica adotada e o entendimento da autarquia. Pedido e fundamento jurídico são distintos, e a sentença está amparada em motivação válida .

A disciplina normativa da atividade especial exige comprovação da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos, conforme Lei 8.213/91, arts. 57 e 58, e sucessiva regulamentação normativa, com ênfase na transição legislativa especialmente após a Lei 9.032/95 e a Lei 9.528/97 .

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores admite diversos meios probatórios (LTCAT, PPP, laudo por similaridade, laudo não contemporâneo), mas exige sua pertinência e suficiência para demonstrar efetiva nocividade no período alegado. O PPP pode substituir o LTCAT desde que corretamente fundamentado em laudo técnico .

O agente vibração de corpo inteiro (VCI) somente caracteriza especialidade quando vinculado a trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, conforme os códigos dos Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, e 3.048/99, entendimento reiteradamente aplicado pela 7a Turma . A função de motorista não se enquadra nessa previsão.

A prova apresentada nos autos é suficiente para manter o reconhecimento da especialidade no período fixado pela sentença, com base nos elementos técnicos presentes e nos fundamentos jurídicos adotados.

Com o cômputo dos períodos reconhecidos, o autor demonstra 39 anos, 2 meses e 17 dias na DER, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da Lei 8.213/91, conforme constatado pelo juízo de origem .

A DIB deve ser mantida na data do requerimento administrativo (01/11/2019), pois na ocasião já estavam preenchidos os requisitos para concessão do benefício, segundo entendimento firmado pela jurisprudência e seguido pela sentença.

Os consectários legais seguem o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se juros de mora conforme Lei 11.960/2009. Os honorários de 20% sobre o valor da condenação atualizada permanecem adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição à vibração de corpo inteiro não caracteriza atividade especial quando não relacionada a trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

A remessa necessária não se aplica quando a condenação não ultrapassa mil salários-mínimos.

O laudo técnico e o PPP são meios idôneos para comprovação da atividade especial, sendo válido o laudo não contemporâneo.

Mantém-se a DIB na data do requerimento administrativo quando os requisitos já estavam preenchidos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, art. 496, §3o, I; Lei 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Repercussão Geral); STJ, Tema 1.090; TNU, Súmula 68; TRF3, diversos julgados da 7a Turma citados no voto ."

O INSS, ora embargante (ID 356358017), alega omissões no acórdão quanto ao sobrestamento do feito à luz do Tema 1.124 do STJ, à falta de interesse de agir em razão da juntada de documento apenas em juízo, ao termo inicial dos efeitos financeiros, sem retroação à DER, aos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, e aos critérios de correção monetária e juros de mora após a EC no 136/25.

As contrarrazões (ID 357939647).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

"(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)"

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 344310486):

"DO RECURSO DA PARTE

Verifica-se permanecer controvérsia acerca da alegada especialidade dos intervalos laborais de 02/05/1990 a 13/08/2014.

Antes de examinar a especialidade de cada período, cabe breve exposição sobre a possibilidade de enquadramento por categoria profissional e agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI).

DO AGENTE NOCIVO VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI).

Quanto ao agente nocivo vibração, é necessário fazer ainda algumas considerações.

A vibração estava prevista inicialmente na norma trabalhista NR-15, Anexo 8, conforme já visto.

"NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO 8

VIBRAÇÕES (115.012-0 / I3)

1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho.

2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas.

2.1. Constarão obrigatoriamente do laudo da perícia:

a) o critério adotado;

b) o instrumental utilizado;

c) a metodologia de avaliação;

d) a descrição das condições de trabalho e o tempo de exposição às vibrações;

e) o resultado da avaliação quantitativa;

f) as medidas para eliminação e/ou neutralização da insalubridade, quando houver.

3. A insalubridade, quando constatada, será de grau médio."

Os regulamentos da Previdência Social também tratam do agente nocivo vibração:

"QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 2o DO DECRETO No 53.831, DE 25 DE MARÇO DE 1964, REGULAMENTO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

1.1.5 TREPIDAÇÃO Operações em trepidações capazes de serem nocivas a saúde. Trepidações e vibrações industriais - Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros. Insalubre 25 anos Jornada normal com máquinas acionadas por ar comprimido e velocidade acima de 120 golpes por minutos. Art. 187 CLT. Portaria Ministerial 262, de 6-8- 62."

"ANEXO I REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. (DECRETO No 83.080, DE 24 DE JANEIRO DE 1979)

1.1.4 TREPIDAÇÃO

Trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. 25 anos"

"ANEXO IV DO DECRETO No 2.172 - DE 5 DE MARÇO DE 1997 - DOU DE 06/03/97 (Revogado pelo Decreto no 3.048 - de 06 de maio de 1999)-CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas.

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES 25 ANOS

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos."

"ANEXO IV - DECRETO 3.048, DE 07 DE MAIO DE 1999.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas 25 ANOS

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos 25 ANOS"

De acordo, portanto, com os vários regulamentos da Previdência, será considerado insalubre e, portanto, especial a atividade em que o trabalhador esteja exposto a vibrações nos "trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos." O Decreto 53.831/64 referia-se a "Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros."

Vale reiterar, ainda, que a partir do Decreto n. 2.172, de 05-03-1997, somente será considerada especial a atividade em que a exposição à vibração esteja acima dos limites de tolerância especificados.

O Decreto no 4.882/2003 acrescentou o § 11 ao artigo 68 do Decreto 3.048/1999. Dispõe que os limites de tolerância dos agentes nocivos devem ser aqueles estabelecidos na legislação trabalhista (Portaria MTE no 3.214, de 1978), bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela FUNDACENTRO.

A FUNDACENTRO publicou duas Normas de Higiene Ocupacional sobre vibração, conforme se pode ver da matéria publicada em sua página oficial no dia 02-01-2013, abaixo reproduzida.

"Fundacentro publica normas sobre vibração

Motoristas e operadores de empilhadeiras, de equipamentos de mineração e florestal, e os que trabalham com ferramentas manuais vibratórias são os mais afetados

Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência

Publicado em 02/01/2013 00h00 Atualizado em 17/08/2022 18h07 Por Pres

AFundacentro publicou duas normas de higiene ocupacional, em janeiro de 2013. A NHO 09 apresenta procedimento técnico para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Já a NHO 10 estabelece critérios para avaliar a exposição ocupacional a vibrações em mãos e braços. Ambas têm como foco a prevenção e o controle dos riscos, trazendo uma abordagem preliminar do risco de caráter qualitativo e a medição quantitativa, quando necessária.

As vibrações de corpo inteiro são geradas por máquinas, veículos e equipamentos. Motoristas de ônibus e caminhões, operadores de empilhadeiras presentes em diversos setores, operadores de equipamentos da área florestal e da mineração estão entre os expostos.

A NHO 09 estabelece o valor de nível de ação, que mostra quando medidas preventivas devem ser tomadas. É preciso monitorar periodicamente a exposição, informar e orientar os trabalhadores, além de implementar controle médico com foco no agente. Adotar velocidades adequadas no uso de veículos; evitar - quando possível - superfícies irregulares; e ajustar o assento do veículo em relação ao posicionamento e ao peso do usuário são outras ações necessárias.

Quando se ultrapassa o valor do nível de ação, as vibrações de corpo inteiro podem causar problemas de saúde, principalmente os relacionados à coluna vertebral, como lombalgias. O adoecimento depende das condições dos equipamentos e veículos, da pavimentação, do modo de operação e das susceptibilidades individuais.

Já a Síndrome da Vibração em Mãos e Braços - SVMB - refere-se a um conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica, osteoarticular e muscular, e está presente em atividades que utilizam ferramentas manuais vibratórias.

É o caso de ferramentas manuais motorizadas para limpeza e acabamento de peças, furação, corte e polimento utilizadas na metalurgia, mecânica, atividades florestais, eletroeletrônica, mineração e construção civil, entre outras. São lixadeiras, politrizes, rebitadeiras, parafusadeiras, marteletes, motosserras, britadores, compactadores e serras.

A NHO 10 mostra a necessidade de orientar os trabalhadores sobre cuidados e procedimentos recomendáveis para redução da exposição aos riscos. Deve-se, por exemplo, utilizar o mínimo de força de preensão na sustentação e no deslocamento da ferramenta. Também é importante que o operador procure ajuda médica sempre que sentir nas mãos, de forma contínua, formigamentos, dormências intensas ou dor.

As Normas de Higiene Ocupacional (NHO) são uma continuação da série de normas técnicas iniciada na década de 1980, então denominadas Normas de Higiene do Trabalho (NHT). Na época, a vibração não foi retratada. A abordagem atual desse agente alia a experiência acumulada por técnicos da Fundacentro a conceitos utilizados internacionalmente.

"Essas normas não têm caráter legal, exceto quando citadas em lei", explica o tecnologista sênior da Fundacentro, Irlon de Ângelo da Cunha. "Elas orientam e ajudam os profissionais na avaliação e prevenção de riscos." Irlon é engenheiro de segurança, e co-autor das normas ao lado do físico e tecnologista Eduardo Giampaoli.

As obras podem ser acessadas no site da Fundacentro, visualize também em Normas de Higiene Ocupacional 09 e Normas de Higiene Ocupacional 10.

É possível também ouvir uma entrevista com Irlon da Cunha na Rádio Web da Fundacentro.

Em 2013, a Fundacentro abordará a questão da vibração nos cursos de fundamentos de higiene previstos para junho e novembro, no CTN (São Paulo), além de promover um curso específico sobre ruído e vibração. O Centro Estadual do Paraná (CEPR) também vai realizar curso sobre vibração." (destaques em negrito)

A Portaria MTE n. 1.297, de 13 de agosto de 2014, deu nova redação ao Anexo 08, nesses termos:

"NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.o 8 (Redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014)

VIBRAÇÃO

Sumário:

1. Objetivos

2. Caracterização e classificação da insalubridade

1. Objetivos

1.1 Estabelecer critérios para caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).

1.2 Os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

2. Caracterização e classificação da insalubridade

2.1 Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s2.

2.2 Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

2.2.1 Para fins de caracterização da condição insalubre, o empregador deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos.

2.3 As situações de exposição a VMB e VCI superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio.

2.4 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.

2.5 A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens:

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;

b) Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da NR-9 do MTE;

c) Metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representatividade da amostragem;

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração;

e) Dados obtidos e respectiva interpretação;

f) Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação;

g) Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia;

h) Conclusão."

Antes, portanto, dessa alteração do Anexo 8 da NR-15 introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014, o reconhecimento da insalubridade decorrente de vibrações se dava com base nas normas ISO 2.631 e ISO/DIS 5.349.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022, ao cuidar da insalubridade por vibrações, assim preceitua:

"(...).

Do Agente prejudicial à saúde Vibração/Trepidação

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas."

TUFFI MESSIAS SALIBA, ao tratar dos limites na exposição a vibrações, faz as seguintes ponderações sobre as normas ISO 2.631/97 e 5.349/01:

"4.5 - Limites de exposição

No período anterior a 13.08.2014, o anexo 8 da NR-15, para fins de caracterização da insalubridade por vibração, remetia os critérios de avaliação às normas ISO 2.631/97 e 5.349/01. No mesmo sentido, a Instrução Normativa n. 77/15 determina que de 6 de março de 1997 até 13 de agosto de 2014, a avalição da exposição da vibração deverá ser feita com base nas referidas normas da ISO.

4.5.1 - Vibração de corpo inteiro

a) Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 2.631-1:1997, com alteração em 2010, trata do critério de avaliação da vibração de corpo inteiro, como por exemplo, trator, caminhão, ônibus, entre outros veículos móveis.

A norma ISO 2.631-1:1997, em seu Anexo b, fornece um guia de efeitos à saúde em função do tempo de exposição da jornada e a aceleração ponderada na frequência, conforme guia dos efeitos sobre a saúde a seguir (Figura B.1 - Guia das Zonas de precaução da saúde da norma ISO 2.631/97).

(...).

Expressando as curvas do guia de saúde (Figura B.1), em forma numérica verifica-se que para a exposição as acelerações na jornada normal de oito horas são:

- aceleração menor que 0,43 m/s2 - segundo a norma ISO 2.631/97 não há risco;

- 0,43 a 86 m/s2 a aceleração fica na zona de precaução marcado no guia de efeitos à saúde. Segundo a norma ISO, nessa zona, significa cautela em relação ao risco potencial à saúde;

- acima de 0,86 m/s2 - A ISO menciona que os riscos são prováveis.

Segundo a norma ISO 2.631/1997, a medição de vibração deve ser efetuada nos três eixos, devendo ser considerada aceleração de maior intensidade no eixo para fins de comparação com os valores do guia de saúde.

Como a norma ISO 2.631/1997 não define limite único, a interpretação na comparação dos resultados da medição com os parâmetros definidos na referida norma é subjetiva. Assim, alguns interpretes entendem que na faixa de 0,43 a 0,86 m/s2 (zona de precaução) a atividade era considerada insalubre. Além disso, adotam para comparação dos valores do guia de saúde, a soma vetorial dos três eixos. Ora, caso prevaleça esse entendimento, a insalubridade seria generalizada para praticamente todos os trabalhadores que operam equipamentos móveis. A título de exemplo, em qualquer carro normalmente a vibração média é superior a 0,43 m/s2. Assim, a interpretação mais razoável seria considerar a insalubridade, quando a aceleração fosse superior a 0,86 m/s2, devendo ser comparado a esse valor a aceleração do maior eixo. Mesmo assim, nessa condição a norma ISO considera que os riscos são prováveis.

(...).

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.14, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15 e estabeleceu os seguintes limites de exposição para vibração de corpo inteiro:

Valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

Valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

Segundo o anexo 8 da NR-15, a insalubridade será caracterizada caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária.

(...).

4.5.2 - Vibração de mãos e braços

a) Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 5.349:200 também não define limite de tolerância fixo. A referida norma determina o tempo em anos em que 10% dos indivíduos expostos podem contrair a síndrome dos dedos brancos em função do valor da acelação ponderada, conforme mostra o quadro a seguir:

(...).

Exemplo: Um trabalhador exerce a função de lixador de peças. Foi feita a avaliação da vibração de mãos e braços na operação de lixamento. (...).

A norma não define limite de exposição. Assim, para aceleração normalizada A (8) igual a 7,0 m/s2, em quatro anos, 10% (dez por cento) dos indivíduos expostos podem contrair síndrome dos dedos brancos.

A solução técnica nesse caso seria comparar o valor de A (8) com o limite de exposição 5,0 m/s2, adotado atualmente pelo anexo 8 da NR-15 e recomendado pela NHO010 da Fundacentro.

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.2014, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15, e estabeleceu o limite de exposição de aren a 5,0 m/s2.

Exemplo:

Numa avaliação de vibração de mãos e braços, durante a operação de martelete pneumático, foram obtidos os seguintes resultados:

(...).

O valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) foi superior ao limite de exposição (5,0 m/s2). Desse modo, a atividade do trabalhador dessa função é considerada insalubre e especial, sendo o tempo mínimo de trabalho de 25 anos.

(...)." [Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial - Aspectos Técnicos e Práticos, LUJUR Editora, 2021, p. 59-65]

À vista dessas considerações conceituais sobre a vibração e sua disciplina normativa, é oportuno destacar qual o entendimento consagrado na jurisprudência.

O Tribunal ainda não tem um entendimento uniforme a respeito do tema, conforme se pode ver da leitura dos julgados abaixo:

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5000999-88.2018.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/12/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 29/12/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. COBRADOR E MOTORISTA. TRANSPORTE COLETIVO. POSSIBILIDADE. VIBRAÇÃO DO CORPO INTEIRO. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.

1. (...).

9. Especificamente com relação ao agente insalubre "vibração de corpo inteiro", no período anterior à vigência da Lei Federal no. 9.032/95, há especialidade do labor exercido "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos estritos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. A atividade de motoristas e cobradores de ônibus, embora sujeita à vibração de corpo inteiro, não possui natureza especial, porque não realizada com os instrumentos especificamente exigidos na normação.

11. A eventual percepção de adicional de insalubridade no âmbito da relação de trabalho não interfere na análise da relação previdenciária.

12. No caso concreto, os períodos controvertidos nos autos são 28/03/1988 a 12/03/1994, 12/03/1994 à 31/12/2003, 01/03/2004 à 22/02/2006 e 02/03/2006 a 16/09/2015, conforme recurso das partes.

13. Da análise da cópia da CTPS (fls. 10, ID 192813562; 04/05, ID 192813563), e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora provou o exercício da atividade especial nos períodos de 28/03/1988 a 12/03/1994 (Companhia Municipal de Transporte Coletivo), 12/03/1994 a 28/04/1995 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de "cobrador" e "motorista", em estabelecimentos de transporte coletivo, atividades enquadradas como especial pela categoria profissional nos códigos 2.4.4, do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Decreto n° 83.080/79.

14. Nos períodos de 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA), a parte autora não juntou PPP ou Laudo Técnico que aponte a exposição a agente nocivo, alegando com base em prova emprestada que o autor estava exposto a vibração de corpo inteiro. Todavia, como já adiantado, a vibração de corpo inteiro apenas implica especialidade quando a atividade é exercida "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos". A atividade é, portanto, comum.

15. Entretanto, quanto aos períodos em análise - 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA) - verifico que não consta nos autos prova de exposição a agentes nocivos físicos ou biológicos. Destaco que os laudos periciais produzidos pela Justiça do Trabalho tratam de estabelecimentos diversos daquele onde a parte autora exerceu suas atividades. Não há, assim, similitude fática capaz de autorizar o uso da prova emprestada, razão pela qual os lapsos temporais ora analisados são comuns.

16. Quanto ao Laudo Pericial (ID 192813935), produzido pela 7a Vara Federal de São Paulo, na Viação Gato Preto LTDA, não consta a exposição a agentes nocivos em níveis superiores ao previsto na legislação vigente.

17. Recurso do INSS não provido. Recurso da parte autora não provido."

"PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003805-28.2020.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIAS DOMINGOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: ELIAS DOMINGOS PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os pressupostos recursais para a sua admissibilidade.

No mérito, o recurso deve ser rejeitado.

(...).

No caso, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Turma apreciou devidamente toda a matéria suscitada nos embargos - impossibilidade do enquadramento especial da atividade de cobrador de ônibus por exposição a Vibração de Corpo Inteiro - VCI, permitindo a exata compreensão do quanto decidido, conforme se infere do seguinte trecho do julgado:

"No tocante à Vibração de Corpo Inteiro - VCI, para que o labor possa ser reconhecido como especial, é necessário que o desempenho das atividades se dê "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, são os precedentes desta C. Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000923-57.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 28/04/2022, DJEN DATA: 05/05/2022; e TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005224-88.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 08/06/2022, DJEN DATA: 15/06/2022.

Assim, não há como reconhecer a especialidade dos períodos laborados no cargo de cobrador de ônibus por exposição ao agente vibração, de maneira que deve ser afastada a especialidade dos intervalos de 06/09/2001 a 04/09/2012 e 13/11/2012 a 13/08/2014."

Logo, constata-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão suscitada nos embargos de declaração, o fazendo de forma clara, precisa e coerente, de modo que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Já tendo a matéria sido decidida, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do recorrente é rediscutir temas já devidamente resolvidos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. /gabiv/ka"

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5011727-57.2019.4.03.6183

Relator(a)

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RUÍDO. USO DE EPI. FRIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. (...).

9. A exposição à vibração de corpo inteiro (VCI) somente caracteriza a atividade especial quando vinculada à realização de trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. Em 30/06/2017 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

11. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

12. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício. Tema 1.124/STJ.

13. Juros e correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Correção de ofício.

14. Inaplicável a sucumbência recursal, considerando o parcial provimento do recurso. Honorários de advogado mantidos.

15. Preliminar rejeitada. Sentença corrigida de ofício. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida."

"ApCivAPELAÇÃOCÍVEL/SP: 5001010-83.2019.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Órgão Julgador 9a Turma

Data do Julgamento 23/11/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 28/11/2023

V O T O

(...).

Nesse contexto, quanto aos demais interregnos em que trabalhou na função de motorista de ônibus, não foi demonstrada a exposição a agente agressivo, uma vez que a pressão sonora está abaixo do limite exigido pela legislação previdenciária.

De se acrescentar que, embora reste demonstrada a exposição a vibração de corpo inteiro, para a função de motorista tal enquadramento não possui previsão legal. Nesse sentido, trago a colação a jurisprudência desta E. Corte:

(...).

Conforme já explanado, o enquadramento através da vibração de corpo inteiro não se mostra viável, tendo em vista a ausência de relação entre a atividade do segurado (motorista) e aquela prevista como especial pelo decreto aplicável ao caso em apreço ("trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos")."

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP:5008257-47.2021.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Órgão Julgador 8a Turma

Data do Julgamento 17/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AGENTE RUÍDO. NÃO COMPROVADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. (...).

3. Em caso de impossibilidade de realização de perícia diretamente nos locais em que realizado o labor a ser analisado, a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

4. O laudo técnico acostado aos autos pode ser aceito como prova, haja vista que foi realizada perícia direta na mesma empresa "Viação Metrópole Paulista S/A" (atualmente denominada VIP - Viação Itaim Paulista), referindo-se a mesma função exercida pela parte autora e englobando o período controverso, bem como perícia indireta na empregadora inapta (Auto Viação Vitória-SP). Note-se que a prova emprestada, em nome de terceiro, comprova a exposição à "vibração de corpo inteiro" acima dos limites estabelecidos pela legislação - NR 15 em seu Anexo 8 (Vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao Anexo IV da Lei 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, na função de motorista/cobrador. Todavia, não indica a exposição a ruído.

5. Logo, restou demonstrado o exercício de atividades especiais no período de 29/04/1995 a 13/04/2014 quanto a exposição à vibração.

6. (...).

11. Agravo interno parcialmente provido."

(ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP

6190685-46.2019.4.03.9999 Relator(a) Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 23/08/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 25/08/2023)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. O referido recurso não tem por mister reformar o julgado, porquanto o seu escopo precípuo é dissipar contradições e obscuridades, tendo em vista que a atribuição de eventuais efeitos infringentes, quando cabível, é excepcional.

3. Como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

4. No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese dos autos.

5. As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

6. Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados.

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

(...).

Constam do v. acórdão os seguintes fundamentos que afastam a pretensão do embargante:

"(...)

Do agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI)

A nocividade do agente vibração de corpo inteiro (VCI) é reconhecida nos termos do código 1.1.5 do Decreto n. 53.831/1964, código 1.1.4 do Decreto n. 83.080/1979, código 2.0.2 do Decreto n. 2.172/1997 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, relativamente às atividades exercidas com a utilização de "perfuratrizes e marteletes pneumáticos".

Os limites de exposição ocupacional ao referido agente agressor foram fixados no Anexo VIII da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n. 1.297/2014.

De outra parte, o reconhecimento da especialidade laborativa por exposição a vibrações de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos em regulamento também está autorizado pelo artigo 296 da Instrução Normativa INSS/PRES 128, de 28/03/2022, in verbis:

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Nessa senda, diante do caráter exemplificativo das normas que estabelecem os agentes nocivos para efeito de enquadramento do labor especial, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ, essa E. Décima Turma consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da natureza especial em relação ao agente "vibração de corpo inteiro" não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, quando efetivamente demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. (...).

6. Em relação ao período de 01.06.1996 a 13.08.2014, a parte autora, exercendo a função de cobrador/motorista de ônibus, esteve exposta a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631 (ID 256949637), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse interregno, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99. Por sua vez, no intervalo de 14.08.2014 a 01.09.2014, a parte autora não comprovou a submissão ao agente vibração de corpo inteiro em intensidade superior aos parâmetros regulamentares vigentes à época do trabalho, motivo por que este deve ser reconhecido como atividade comum.

7. (...).

12. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007627-86.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/08/2022, DJEN DATA: 17/08/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I - Para a caracterização da atividade insalubre por submissão a vibrações, localizada ou de corpo inteiro, é necessária a comprovação, por meio de formulários previdenciários próprios, da exposição ao referido fator de risco em níveis superiores aos limites de tolerância delimitados na NR 15, de 5 m/s2 no caso de VMB ou de 1,1 m/s2 na hipótese de VCI.

II - Mantida a decisão que reconheceu a especialidade do período, em que o demandante laborou sujeito a vibrações de corpo inteiro superior aos Valores de Aceleração Limite de Tolerância (0,86 m/s2), com a metodologia adotada até 13 de agosto de 2014, de acordo com os parâmetros da ISO 2631, indicadas pela NR-15, conforme laudo pericial judicial.

III (...).

VII - Preliminares rejeitadas. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS parcialmente provido. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006007-46.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 03/06/2022)

(...).

Ressalto que, como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

Com efeito, verifica-se que as alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, rejeitoos embargos de declaração.

É o voto."

A questão, portanto, merece uma nova releitura.

A Instrução Normativa do INSS, ao tratar da exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, faz interpretação das normas trabalhistas - NR e NHO - e da legislação previdenciária que disciplinam a matéria.

Extrai-se dessa interpretação conclusão segura no sentido de que as vibrações decorrentes de trabalhos com perfuratrizes e marteletes são casos ou exemplos de vibração localizada, de mãos e braços. Há outros trabalhos com ferramentas que também geram vibração de mãos e braços.

As chamadas vibrações de corpo inteiro são decorrentes de outras fontes. Nessa situação encontram-se os trabalhadores em ônibus, caminhões pesados, tratores etc.

Outras atividades, as que não constam dos regulamentos previdenciários, portanto, também poderão ser consideradas especiais se a exposição a vibrações ultrapassar os limites de tolerância, conforme forem os períodos de labor acima mencionados. Excetuando-se as hipóteses de avaliação qualitativa, exige-se agora avaliação quantitativa por meio de perícia técnica.

A interpretação restritiva dos anexos aos regulamentos da Previdência Social que tratam de agentes nocivos ou atividades ocupacionais parece não encontrar amparo no entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada no Tema Repetitivo 534 tem o seguinte enunciado: "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

Nesses termos, portanto, tenho que a interpretação mais ajustada às normas trabalhistas e previdenciárias é efetivamente a no sentido de que várias atividades laborativas do trabalhador segurado, além das desempenhadas com emprego de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, podem ser fontes de vibrações, sejam as localizadas de mãos e braços, sejam as que afetam o corpo inteiro.

Assim, tenho que é cabível o reconhecimento da insalubridade e, pois, de atividade especial decorrente de vibrações causadas durante a jornada de trabalho como cobrador ou motorista de ônibus, uma vez demonstrada que a exposição ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos, respeitando-se, para os períodos posteriores a 05-03-1997, as metodologias e procedimentos de avaliação previstas nas normas de regência então em vigor.

Superada, pois, essa primeira questão de direito, é preciso estabelecer quais os limites de exposição, em cada período, para que se configure a insalubridade.

Períodos anteriores a 05-03-1997

Deverá ser comprovado por formulários trabalho com perfuratrizes e marteletes pneumáticos para configurar a insalubridade por vibração qualitativa. Nesses casos, presume-se, por estudo científico, que a exposição ultrapasse os limites de tolerância.

A exposição a vibrações causadas por outras fontes deve superar o limite de 120 golpes por minuto. A avaliação é quantitativa por laudo técnico.

Períodos a partir de 05-03-1997 e anteriores a 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na norma ISO 2.631/1997 (Vibração de Corpo Inteiro) ou ISO/DIS no 5.349 (Vibração de Mãos e Braços). A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecida.

Para o fim de se estabelecer qual dos limites (ou faixas) previstos na norma ISO 2.631/1997, deve ser tomado em consideração como base científica as ponderações lançadas pelo Professor e Engenheiro de Segurança do Trabalho Tuffi Messias Saliba, conforme texto doutrinário acima citado, para quem será considerada insalubre, nesse período, a exposição a vibrações acima do limite de 0,86 m/s2, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços.

Períodos a partir de 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na NR-15, Anexo 8, com a alteração introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014. A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecidas.

Analisadas e resolvidas as questões de direito, passa-se ao exame do recurso.

DA PRELIMINAR ARGUIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL.

Alega a parte recorrente que os PPP emitidos pelas empresas empregadoras não contemplam o agente nocivo vibração. Quanto ao agente nocivo ruído, ou não está contemplado no PPP ou está contemplado, mas em nível que não corresponde à realidade ambiental do local de trabalho.

É por essas razões que formulou o pedido de perícia judicial.

Antes, contudo, de examinar a questão relativa à perícia judicial, é necessário abordar, ainda que brevemente, os diversos meios de comprovação da exposição aos agentes nocivos à saúde, estabelecidos na lei e regulamentos para cada período.

a) até 28-04-1995

Embora a nova Constituição não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física, restou mantida, pela Lei de Benefícios, na sua redação originária, a regra referente a relação das atividades prejudiciais, a qual deveria ser objeto de lei específica.

Nesses termos, porque o reconhecimento da atividade especial ainda era feito com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, além dos agentes nocivos especificados, a comprovação também pode ser feita com a admissão de qualquer meio de prova válido, como é o caso formulários próprios instituídos pelo INSS, e até mesmo por meio da CTPS, no caso de reconhecimento de atividade especial com base no enquadramento por categoria profissional, e, mais recentemente, por meio do PPP.

b) a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995

As novas exigências introduzidas - trabalho deve ser permanente, não ocasional nem intermitente, e a exposição deve ser a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física - são incompatíveis com o regime anterior que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, prevista nos anexos dos antigos decretos normativos.

Nesses termos, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde deve ser feita por meio dos formulários próprios do INSS, exceto para ruído e calor, em que a comprovação se dá por meio de laudo técnico, e, por fim, por meio dos PPP.

c) a partir de 10-12-1997

A comprovação da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

Embora a Medida Provisória n. 1.523-1, e suas reedições, tenham introduzido as alterações ao artigo 58 da Lei de Benefícios, entre as quais a relativa ao formulário baseado em laudo técnico ambiental como meio de comprovação da exposição aos agentes nocivos, conforme já exposto, foi ela revogada pela MP n. 1.596/97, esta convertida na Lei n. 9.528, de 10-12-1997.

Assim, a jurisprudência acabou adotando como termo inicial da exigência de laudo técnico ambiental como meio para comprovação da atividade especial a data da Lei n. 9.528, de 10-12-1997. Nesse sentido o entendimento adotado nesta 7a. Turma, no julgamento da Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128. Transcrevo, para registro, a seguinte parte do voto da eminente Relatora, Desembargadora Federal Inês Virgínia:

"Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados." (sublinhamos)

Ressalvo, quanto a questão, entendimento próprio no sentido de que o termo inicial da exigência deveria ser o do Decreto no 2.172, de 05-03-1997, porque editado com base na Lei n. 9.032/95 e MP 1.523, com suas reedições posteriores, então em vigor, estas últimas introdutoras no novo regime jurídico da aludida exigência de formulário e laudo técnico ambiental.

Importante ressaltar que o PPP, instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

A atual IN INSS 128/2022 tem detalhada disciplina normativa dos inúmeros documentos técnicos que podem comprovar a exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde. É oportuno citar os textos normativos que cuidam do LTCAT e PPP.

"Do LTCAT

Art. 276. Quando da apresentação de LTCAT, serão observados os seguintes elementos informativos básicos constitutivos:

I - se individual ou coletivo;

II - identificação da empresa;

III - identificação do setor e da função;

IV - descrição da atividade;

V - identificação do agente prejudicial à saúde, arrolado na Legislação Previdenciária;

VI - localização das possíveis fontes geradoras;

VII - via e periodicidade de exposição ao agente prejudicial à saúde;

VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente prejudicial à saúde;

IX - descrição das medidas de controle existentes;

X - conclusão do LTCAT;

XI - assinatura e identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; e

XII - data da realização da avaliação ambiental.

Art. 277. Para complementar ou substituir o LTCAT, quando for o caso, serão aceitos, desde que informem os elementos básicos relacionados no art. 276, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO;

III - laudos emitidos por órgãos da Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável técnico não for seu empregado;

b) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico não for seu empregado; e

c) data e local da realização da perícia.

V - demonstrações ambientais:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na NR 9, até 02 de janeiro de 2022;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR 1, a partir de 3 de janeiro de 2022;

c) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, na mineração, previsto na NR 22;

d) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, previsto na NR 18;

e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, previsto na NR 7; e

f) Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural - PGRTR, previsto na NR 31.

Parágrafo único. Não serão aceitos os seguintes laudos:

I - elaborado por solicitação do próprio segurado, sem o atendimento das condições previstas no inciso IV do caput;

II - relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo setor;

III - relativo a equipamento ou setor similar;

IV - realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade; e

V - de empresa diversa.

Art. 278. As demonstrações ambientais referidas no inciso V do caput do art. 277 devem ser atualizadas conforme periodicidade prevista na legislação trabalhista, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, observado o parágrafo único do art. 279.

Art. 279. Serão aceitos o LTCAT e os laudos mencionados nos incisos I a IV do caput do art. 277 emitidos em data anterior ou posterior ao período de exercício da atividade do segurado, desde que a empresa informe expressamente que não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput serão considerados como alteração do ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes de:

I - mudança de leiaute;

II - substituição de máquinas ou de equipamentos;

III - adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; e

IV - alcance dos níveis de ação estabelecidos na legislação trabalhista, se aplicável.

Art. 280. O LTCAT e as demonstrações ambientais deverão embasar o preenchimento da GFIP, eSocial ou de outro sistema que venha a substituí-la, e dos formulários de comprovação de períodos laborados em atividade especial.

Parágrafo único. O INSS poderá solicitar o LTCAT ou as demais demonstrações ambientais, ainda que não exigidos inicialmente, toda vez que concluir pela necessidade da análise deles para subsidiar a decisão do enquadramento da atividade especial, estando a empresa obrigada a prestar as informações na forma do inciso III do art. 225 do RPS.

Subseção II

Do PPP

Art. 281. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XVII, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - dados administrativos da empresa e do trabalhador;

II - registros ambientais; e

III - responsáveis pelas informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto à:

I - fiel transcrição dos registros administrativos; e

II - veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome e o CPF do responsável pela assinatura do documento.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparadas em laudo técnico.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS.

§ 6o O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação a ser estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência."

O Laudo Técnico de Condições Ambientais é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O laudo técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do citado artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir à Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova emprestada pelo segurado, ainda que este não seja parte na ação específica, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

No presente caso, o recorrente alega que os PPPs não informam a presença do agente nocivo vibração de corpo inteiro, nem tampouco se registra a presença do agente nocivo ruído ou quando registra o nível de exposição informado está abaixo dos limites legais de tolerância. Logo, haveria omissão quanto à vibração e há, segundo alega, omissão e inconsistência no que diz respeito aos níveis de ruído.

Ocorre que, se a parte dispõe de PPP, este, por certo, baseou-se em laudo técnico, seja o LTCAT ou qualquer outro aceito. Se o PPP não contém informação sobre dado agente nocivo ou se contempla informações inconsistentes, deveria o segurado buscar, primeiramente, o laudo técnico que serviu de base para a sua emissão e pedir, se fosse o caso, a devida correção do documento previdenciário, conforme prevê o artigo 281, § 6o, da referida IN 128/2022.

Dispõe o laudo técnico pericial, que faz o levantamento da avaliação de riscos ambientais e de insalubridade (ID 292180888):

"Do exame da situação do autor ou do paradigma, pode-se dizer que a atividade desenvolvida é penosa, insalubre ou perigosa?

Resposta: As atividades de RAIMUNDO NONATO ANDRADE nas dependências da VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA no período avaliado de 29/04/1995 a 01/12/2006, SÃO CONSIDERADAS INSALUBRES somente durante o período de 02/05/1990 até 13/08/2014 durante a utilização de veículo com motor dianteiro, de acordo com a NR 15 e seu Anexo 8 (vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, para fins de concessão de aposentadoria especial.

(..)

Em complementação ao quesito anterior, favor esclarecer em que consiste exatamente o agente agressivo capaz de qualificar a atividade como penosa, perigosa ou insalubre?

Resposta: As avaliações provaram a existência de vibração acima dos limites de tolerância de 0,86 m/s2, para o período laborado de 02/05/1990 até 31/12/2010, durante a utilização de veículo com motor dianteiro, para a função de COBRADOR. As medições confirmatórias foram realizadas através da aplicação dos critérios da NHO09 da FUNDACENTRO.

Atividade: As atividades do Autor são compatíveis com o Decreto 53831/64.

(..)

04 - Durante os períodos referidos na inicial, a parte autora laborou em condições especiais que pudessem prejudicar sua saúde ou integridade física? Quais as condições e que agentes nocivos estavam presentes?

Resposta: Sim. Agente físico Vibração. As avaliações provaram a existência de vibração acima dos limites de tolerância de 0,86 m/s2, para o período laborado de 02/05/1990 até 31/12/2010, durante a utilização de veículo com motor dianteiro, para a função de COBRADOR. As medições confirmatórias foram realizadas através da aplicação dos critérios da NHO-09 da FUNDACENTRO.

Atividade: As atividades do Autor são compatíveis com o Decreto 53831/64.

05 - Presentes agentes nocivos, a parte autora encontrava-se permanentemente em contato com os mesmos no exercício de suas atividades?

Esteve exposta de forma permanente e habitual às condições eventualmente referidas?

Resposta: A exposição do autor se dava de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

(...)

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

Vibração:

As atividades de RAIMUNDO NONATO ANDRADE nas dependências da VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA no período avaliado de 29/04/1995 a 01/12/2006, SÃO CONSIDERADAS INSALUBRES somente durante o período de 02/05/1990 até 13/08/2014 durante a utilização de veículo com motor dianteiro, de acordo com a NR 15 e seu Anexo 8 (vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, para fins de concessão de aposentadoria especial.

Atividade:

As atividades do Autor são compatíveis com o Decreto 53831/64.

"

Nesse contexto, as atividades desempenhadas nos períodos de 02/05/1990 a 13/08/2014, prestando serviço como cobrador é especial, tendo em vista a exposição ao agente físico vibração acima do limite de tolerância, de forma habitual e permanente.

A r. sentença enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento à apelação do INSS.

Publique-se. Intimem-se as partes.

Oportunamente, ao Juízo de origem, com as baixas de praxe, para cumprimento da sentença. "

DO INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124 DO STJ.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência de requerimento administrativo prévio no âmbito previdenciário em sede de repercussão geral: STF, Tribunal Pleno, RE 631240, j. em 03/09/2014, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.

Nos termos da jurisprudência vinculante, dispensa-se o requerimento administrativo nas demandas ajuizadas a partir de 04.09.2014 nas hipóteses de: (a) notório posicionamento contrário da Administração; e (b) revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício precedente.

Em recente decisão, o STJ, a partir do precedente do STF, fixou o seguinte entendimento:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Nesse ponto, ajuizada ação previdenciária, deve-se inicialmente analisar a existência de interesse processual e, superada essa questão, deve-se analisar o momento em que se fixará o termo inicial dos efeitos financeiros de eventual benefício reconhecido.

Em síntese, existe interesse de agir quando:

1) O segurado apresenta requerimento administrativo minimamente instruído;

2) O INSS não oportuniza complementação da prova quando deveria;

3) A ação judicial repete os mesmos fatos e provas do processo administrativo.

Por outro lado, não existe interesse de agir quando:

1) O requerimento é inepto, ou seja, aquele sem documentação mínima (“indeferimento forçado”);

2) O segurado não cumpre exigência do INSS para complementar documentos;

3) O segurado leva ao Judiciário fatos ou provas novos que não foram apresentados ao INSS.

Assim, a análise do interesse deve partir tanto do comportamento do segurado; situação que pode culminar com a extinção do feito sem resolução do mérito quando verificada sua desídia ou a intenção de forçar o indeferimento do pedido administrativo; quanto do comportamento da autarquia previdenciária, cuja omissão em promover a correta instrução documental do procedimento gera o interesse processual do segurado.

Observo que, se houver nova prova relevante, em regra, é necessário novo requerimento administrativo em observância do que ficou estabelecido no Tema 350/STF, ressalvando-se as provas apenas complementares, as quais podem ser aceitas em juízo.

Verificado o interesse, deve-se analisar o momento em que se fixarão os efeitos financeiros.

Regra geral, se os requisitos já existiam no requerimento, a data de início do benefício (DIB) será igual à data do requerimento administrativo (DER) e, se preenchidos em data posterior, aplicando-se o Tema 995, a data de início do benefício será a da reafirmação da DER.

Por outro lado, há duas situações que diferem da regra geral acima mencionada. A primeira, quando o INSS falhou ao não solicitar a complementação das provas, resultando na DIB na mesma data da DER, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

Já a segunda, refere-se aos casos em que a prova foi produzida apenas em juízo; tais como perícia judicial que reconheça atividade especial ou o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação. Nesse caso, a DIB será a data da citação ou data posterior, nos termos do Tema 995.

Conclui-se que o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo válido, e a DIB dependerá do momento em que o direito ficou comprovado, e de quem foi responsável pela insuficiência probatória, resultando em um termo inicial dos efeitos financeiros a partir da DER ou da citação válida.

No caso concreto, a análise do processo administrativo (ID 292180782) permite concluir que os mesmos fatos foram levados ao INSS, não permanecendo dúvida quanto às provas apresentadas na esfera administrativa.

A partir dos fatos expostos acima, conclui-se que não se trata de hipótese de indeferimento forçado, os mesmos fatos, provas e pedidos foram encaminhados à esfera administrativa, não se tratando de desídia do segurado.

Quanto à atuação do INSS, não há solicitação de diligências ou pedido de complementação de provas no processo administrativo, pelo contrário, a autarquia descumpriu com seu dever de cooperação ao indeferir o benefício sem oportunizar a produção de provas complementares. Sequer respondeu aos pedidos de justificação ou de produção de provas periciais presentes no pedido.

Verifico a presença de interesse processual da parte autora, especialmente porque o INSS não lhe oportunizou, no momento adequado, a complementação da prova.

Por outro lado, revendo o conjunto probatório à luz da nova tese vinculante, observa-se que, embora presente o interesse de agir, o reconhecimento do direito pleiteado dependeu de prova essencial produzida exclusivamente na via judicial (realização de perícia técnica judicial que constatou o direito da parte autora). Trata-se de elemento material não levado ao conhecimento do INSS na esfera administrativa.

Nessas condições, a situação se enquadra no item 2.3 da tese consolidada.

Assim, impõe-se a manutenção da DIB na data em que preenchidos os requisitos, contudo, os efeitos financeiros devem retroagir apenas à data da citação válida do INSS.

Superada a questão, passa-se à análise dos critérios de correção monetária e dos juros de mora após a entrada em vigor da EC no 136/25.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JURIS DE MORA. EC no 136/25.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a EC 136/2025, motivo pela qual passo a integrar o acórdão nos termos que segue:

Onde se lê:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.”.

Leia-se:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração do INSS, para esclarecer que os efeitos financeiros da condenação retroagem à data da citação válida e para adequar os critérios de juros e correção monetária, sem alteração do resultado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO VÁLIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, mediante reconhecimento de atividade especial exercida pelo autor como cobrador de ônibus, com exposição habitual e permanente ao agente físico vibração de corpo inteiro. O embargante sustenta omissões quanto ao sobrestamento do feito à luz do Tema 1.124 do STJ, à ausência de interesse de agir em razão da juntada de prova em juízo, ao termo inicial dos efeitos financeiros, aos honorários advocatícios e aos critérios de correção monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao interesse de agir e à incidência do Tema 1.124 do STJ; (ii) estabelecer se, embora presente o interesse processual, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à DER ou apenas à citação válida, diante da produção de prova essencial em juízo; (iii) determinar os critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora no cumprimento do julgado, inclusive após a superveniência da EC no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à simples rediscussão do mérito já apreciado.

A exposição ocupacional a vibração de corpo inteiro não se restringe, para fins previdenciários, aos trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, pois as normas regulamentares que indicam agentes nocivos e atividades especiais têm caráter exemplificativo, conforme a orientação firmada no Tema 534 do STJ e na Súmula 198 do TFR.

A atividade de cobrador ou motorista de ônibus pode ser reconhecida como especial quando a prova técnica demonstrar, de forma quantitativa e segundo a metodologia aplicável ao período laborado, exposição habitual e permanente a vibração acima dos limites de tolerância.

A perícia judicial produzida nos autos comprova que o autor, no exercício da função de cobrador, esteve exposto de forma habitual e permanente à vibração acima de 0,86 m/s2, circunstância suficiente para manter o reconhecimento da especialidade do período controvertido.

O interesse de agir está configurado porque os mesmos fatos, pedidos e elementos essenciais foram submetidos ao processo administrativo, não se tratando de indeferimento forçado nem de desídia do segurado.

O INSS descumpre o dever de cooperação administrativa quando indefere o benefício sem oportunizar a complementação da instrução probatória, apesar da insuficiência documental e dos requerimentos formulados pelo segurado.

Ainda que presente o interesse processual, os efeitos financeiros do benefício não retroagem à DER quando o reconhecimento do direito depende de prova essencial produzida exclusivamente em juízo, hipótese enquadrada no item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Nessas circunstâncias, a DIB permanece vinculada ao momento em que preenchidos os requisitos do benefício, mas os efeitos financeiros da condenação devem retroagir apenas à data da citação válida do INSS.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

A integração do julgado corrige as omissões apontadas sem modificar o resultado principal do julgamento, que mantém a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão